Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALORES MAJORADOS. EQUIDADE. DEMORA NO PAGAMENTO DESDE O EVENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes. Narrou que é motorista da plataforma Uber e que se envolveu em um sinistro em 23/06/22. Pontuou que informou do acidente à seguradora e esta indicou oficina para realização dos reparos. Ressaltou que o veículo permaneceu no local para conserto de 27/06/22 até 22/09/22. Afirmou que solicitou os lucros cessantes pelo período em que o veículo ficou parado, qual seja, 87 (oitenta e sete) dias, tendo a requerida deferido o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Destacou que o valor oferecido ficou aquém do que percebeu nos últimos 90 (noventa) dias anteriores ao acidente, cujo montante foi de R$ 16.583,99 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Observou que, em virtude de não poder trabalhar, realizou empréstimos no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) e ainda teve que atrasar o pagamento de algumas contas e faturas, o que agravou ainda mais a sua vida financeira.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58305387).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise do valor arbitrado a título de lucros cessantes.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o valor estipulado pelo juízo de primeira instância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) foi inferior ao oferecido pela seguradora que foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais – ID 58305235). Entretanto, ressaltou ambos os valores são menores do que a renda auferida pelo trabalhador nos 90 (noventa) dias anteriores ao acidente, cujo montante foi de R$ 16.583,99 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Afirmou que, em virtude de ter ficado 87 (oitenta e sete) dias sem trabalhar, teve que contrair empréstimos que totalizaram R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Observou que a responsabilidade pelo acidente foi da parte adversa, cuja seguradora representa, e que tal fato prejudicou sua sobrevivência, devendo haver a reparação total por danos materiais. Destacou que sofreu uma série de constrangimentos de ordem moral, pois teve que se expor para solicitação de empréstimos, inclusive aos seus familiares. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 16.583,99 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), ao pagamento dos montantes de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 13.774,17 (treze mil setecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) pelos danos materiais em virtude dos empréstimos realizados e das dívidas que não foram pagas no período em que não trabalhou.
6. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie não restou demonstrada qualquer atitude por parte da recorrida que tenha atingido a personalidade do autor. Conforme narrado na inicial, o acidente ocorreu em 23/06/22 e o veículo foi encaminhado para oficina no dia 27/06/22, ou seja, quatro dias depois. A demora no reparo é fato que qualquer pessoa, nessa condição, está sujeita. Ademais, não há prova nos autos de que a recorrida tenha agido de propósito para que o veículo permanecesse na oficina e prejudicasse o recorrente. O reparo do automóvel está sujeito a uma série de fatores, tais como disponibilização de peças e materiais, de forma que, estes imprevistos fogem da capacidade de controle da seguradora, não havendo o que se falar em dano moral, tampouco quanto ao alegado constrangimento por ter solicitado empréstimos.
7. Dano material. Conforme prova dos autos (ID 58305224) o veículo foi reparado pela seguradora, não havendo qualquer contestação quanto ao serviço. Não há liame subjetivo em face da recorrida quanto aos empréstimos realizados e eventuais contas atrasadas pelo recorrente. As transações realizadas no período constituem ato de liberalidade do autor. Conforme art. 927 do Código Civil, a reparação do dano decorre da prática de ato ilícito, que se caracteriza pela ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. A recorrida não praticou qualquer ato ilícito, pois promoveu o conserto do veículo e não praticou qualquer ação ou omissão que violasse o direito do autor. Dano material não configurado.
8. Lucros cessantes. Os documentos anexados aos autos comprovam que o recorrente utiliza o veículo para obter renda, eis que trabalha como motorista de aplicativo, devidamente cadastrado (ID 58305312). Os anexos (ID 58305246 ao ID 58305313) demonstram que nos 90 (noventa) dias anteriores ao acidente o recorrente faturou o montante de R$ 17.942,13 (dezessete mil novecentos e quarenta e dois reais e treze centavos), descontado o valor contido no ID 58305247, anexado em duplicidade. Sabe-se que os lucros cessantes se referem ao valor que o autor teria obtido por meio do seu trabalho, caso estivesse com o veículo. Embora haja a presunção de desconto de valor relativo ao custo operacional da atividade laboral realizada pelo agravante, a situação em tela não merece o abatimento para fins de redução do que restou apurado como seu rendimento nos últimos 90 dias antes do acidente, mormente considerando o enorme lapso temporal decorrente da resistência da seguradora em efetuar a justa indenização do trabalhador, cujo acidente ocorreu em 06/23. Assim, ante a ausência de um critério estritamente objetivo, utiliza-se o histórico dos valores recebidos no período equivalente ao que o veículo ficou parado. Dessa forma, o valor a ser pago a título de lucros cessantes é o apontado pelo autor, na quantia de R$ 16.583,99 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Sentença reformada neste ponto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas quanto ao valor da condenação de lucros cessantes que passa a ser de R$ 16.583,99 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), baseado no histórico equivalente ao período anterior ao acidente.
10. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.